Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MERCADO LIVRE. PLATAFORMA DE VENDAS ON-LINE. SUSPENSÃO DA CONTA DA ANUNCIANTE. TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DO SITE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE CONTRATAR. LIBERDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se em decisão de saneamento houve definição da distribuição do ônus da prova e as partes não pediram esclarecimentos ou solicitaram ajustes, a decisão se tornou estável (art. 357, § 1o, do CPC).
2. Diversamente do que sustenta a apelante, não houve inversão do ônus da prova em seu desfavor. Na decisão de saneamento, o r. Juízo de origem concluiu serem aplicáveis ao caso as regras ordinárias sobre o ônus da prova, previstas no art. 373, I e II, do CPC, de forma que não foi atribuído às partes ônus diverso daquele habitualmente previsto na legislação processual.
3. Para além, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica por parte do consumidor em produzir a prova, a qual se apresenta por uma vulnerabilidade de informação, técnica, jurídica ou socioeconômica, o que não se verifica no caso concreto. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
4. A suspensão da conta da autora/apelante na plataforma da ré/apelada, após cancelamento de venda e por motivo de segurança, ocorreu em conformidade com os Termos e Condições de Uso ao qual anuiu a autora/apelante. Assim, conclui-se que a ré/apelada agiu no exercício regular do direito ao atuar em conformidade com os Termos e Condições de Uso e zelar pela segurança do ambiente virtual de transações, e, nessa medida, improcedente o pedido inicial de desbloquear a conta da autora “de forma definitiva”.
5. Constatada a higidez da conduta da plataforma apelada, não há ato ilícito e, por conseguinte, inexiste dano moral a ser reparado, consoante exegese dos arts. 186, 1888, I, e 927 do Código Civil. Acrescenta-se que o valor da venda cancelada foi restituído à autora administrativamente.
6. Recurso conhecido e desprovido.